Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PASEP. LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE FALHA ADMINISTRATIVA OU SAQUES INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora (restituição dos valores alegadamente desfalcados da conta do PASEP e reparação por danos imateriais). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
4. Não comprova o direito da parte autora planilha de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. Ausência de falha administrativa ou de prova de saques indevidos, não se constatando ilícitos ou irregularidades que justifiquem reparação por danos materiais ou morais.
6. Apelo desprovido. Mantida a improcedência do pedido indenizatório e majorados os honorários advocatícios em 1%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com suspensão de exigibilidade por gratuidade de justiça.